Tribunal: TJDFT
Processo: 0707021-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707021-90.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: MARQUES DIVINO PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 54574524), interposta pela Ré, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 54574522), nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, ajuizada por MARQUES DIVINO PEREIRA. Em suas razões recursais, a Apelante defende, em suma, a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que negou, administrativamente, o fornecimento ao Apelado do medicamento Pomalidomida, em razão do mesmo não constar na DUT da ANS. É o relato do necessário. DECIDO. De ofício, esta relatoria constata a existência de fato novo, qual seja, a inclusão do fármaco supra no rol da ANS, para tratamento da patologia de que é diagnosticado o Apelado – “Leucemia de células plasmocitárias, forma mais agressiva de mieloma múltiplo (CID C90.0)”, conforme inclusão na RN ANS n. 465/2021 pelo art. 2o da RN ANS n. 591, de 02/01/2024[1]. Ante o exposto, nos termos dos arts. 186, caput, 493, caput e parágrafo único, 932, I, e 933, caput, todos do CPC, intimem-se aos litigantes para manifestarem-se sofre este fato novo, nos seguintes prazos: i) Apelante - 5 (cinco) dias; e ii) Apelado – 10 (dez) dias, já considerada a regra da dobra, em razão da assistência judiciária da d. Defensoria Pública do Distrito Federal. Após a última manifestação ou o decurso dos prazos, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. [1] Disponível em: &lt;https://www.ans.gov.br/images/stories/Legislacao/rn/Anexo_II_DUT_2021_RN_465.2021_RN591_RN592.pdf&gt;. Acesso em 12 jan. 2024. Brasília, 12 de janeiro de 2024 19:05:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador